Tribunal: TJPA
Processo: 0001633-79.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001633-79.2019.8.14.0401

APELANTE: JHONATAN COSTA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO.
PLEITO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO, POR SER A DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO.
O Conselho de Sentença optou por uma das versões carreadas aos autos, não cabendo a desconstituição da decisão do Tribunal do Júri pelo fundamento de contrariedade as provas dos autos, eis que a decisão é amparada em provas harmônicas e coesas, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.
DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, O QUANTUM DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,

pelo

conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dezesseis de novembro de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
JHONATAN COSTA SOUZA
, impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Belém /PA,
que condenou o apelante à pena de
10 (dez) anos de reclusão
, fixado o
regime inicial fechado,
pela prática do crime capitulado no
art. 121, § 1º, do CPB.

Consta na inicial acusatória que, foi denunciado pelo
Parquet,
como incurso no artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal, aduzindo que, no do dia 16/12/2018, por volta das 11:50 horas, impulsionado por motivo fútil, o apelante matou a golpes de arma branca Agnaldo de Souza Ribeiro, fato ocorrido na Estrada Velha de Outeiro, distrito de Icoaraci.

Encerrada a primeira fase do Tribunal do Júri com a pronúncia do acusado em 16/12/2020, mantendo-se a capitulação imposta na inicial acusatória.

Conforme se depreende da ata de Julgamento, o Conselho de Sentença desclassificou o crime de homicídio qualificado para homicídio privilegiado, sendo o réu condenado nos termos supracitados.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente, em suas razões recursais, requer a submissão do acusado a novo julgamento, por entender que a decisão proferida pelo Conselho de sentença é manifestamente contrária à prova dos autos. E caso o entendimento se mostre diverso, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, com a incidência da atenuante da confissão espontânea, bem como uma diminuição mais benéfica ao réu quanto ao homicídio privilegiado.

Em
contrarrazões
, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do Recurso de Apelação, a fim de que seja mantida a sentença condenatória.

Por fim, a
Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja pronunciou-se
pelo conhecimento e desprovimento
do presente recurso.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

Conforme relatado, em suas razões recursais, a Defesa dos apelantes objetiva a realização de novo julgamento em seu favor, sob fundamento de que a decisão do Conselho de Sentença foi contrária à prova dos autos.

Não assiste razão à Defesa.

A
MATERIALIDADE DO FATO
está demonstrada pelo laudo da perícia de exame de corpo de delito, na espécie necropsia médico-legal, acostado aos autos, constatando o perito legista que a causa da morte foi em decorrência de anemia aguda, devido hemorragia interna, devido ferida perfuro-incisa.

Já a
AUTORIA DELITIVA
encontra-se comprovada pelos depoimentos das testemunhas, em especial, o depoimento d
a testemunha Gabriel Celestino, vendedor de bombons no local de ocorrência dos fatos, quando ouvido no juízo da culpa, disse que era comum o recorrente Jhonatan discutir com os outros e aconteceu uma discussão, mas não houve briga, ele sumiu e apareceu de novo e tudo aconteceu muito rápido. Disse ainda não ter havido comentário da ocorrência de luta corporal e não tomou conhecimento de que a vítima tenha dado um soco no réu.

O recorrente, quando de sua confissão, disse: “Que eu foi pra casa, me armei e retornei. Que mostrei a faca para ele e quando ele me dava, eu dava nele. Que eu me abaixava e dava nele”.

Corroborando isso, tem-se o entendimento dominante nos tribunais que não age em legitima defesa quem, após se indispor com a vítima ou mesmo ser por esta ser atacado, retira-se do local, vai se armar, retorna ao palco dos acontecimentos e a mata, porquanto, em tais circunstâncias, não existe agressão atual, requisito indispensável à existência da excludente.

No caso dos autos, em que pese a tese defensiva, restou devidamente comprovado o crime de homicídio, onde se constatou que a lesão extrema sofrida vítima ocasionou seu óbito, sendo as provas dos autos uníssonas em confirmar que o apelante foi o autor do citado delito.

O contexto probatório é harmônico e coeso, convergindo como um todo no sentido de atribuir ao mesmo à conduta delituosa descrita na denúncia, não assistindo razão à defesa.

Cabe ao Júri Popular optar por uma das versões carreadas aos autos, não se podendo atribuir à decisão que acatou uma delas, a possibilidade de ser manifestamente improcedente, caso que só se admitiria se a decisão fosse dissociada das provas dos autos, o que não ocorreu no caso em tela.

Só tem cabimento à desconstituição da decisão do Tribunal do Júri pelo fundamento de contrariedade as provas dos autos, quando essa decisão for inteiramente divorciada destas, o que não é a hipótese dos autos, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS. ARGUMENTO IMPROCEDENTE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME. 01- Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o apelo deve ser conhecido. 02 - A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, reconhece a instituição do júri popular, assegurando a soberania de seus veredictos. 03 – (...) quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não afeta a soberania dos veredictos, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri (in MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional’ ed. rev. e atual. até a EC nº91, de 19 de fevereiro de 2016, São Paulo: Atlas, 2016). 04 - Não obstante os judiciosos argumentos do apelante, após a detida análise dos autos, não se vislumbra que a decisão dos jurados de que João Davi de Melo, Evandro Marcolino Caixeta e Domingos Correia Bibiano não concorreram para a prática dos homicídios em questão deu-se de modo contrário às provas ali colhidas. O que se constata, na verdade, é que o conselho de sentença, simplesmente, optou por uma das teses a ele exposta. Inexiste, portanto, nulidade a ser reconhecida em segunda instância. 05. Conhecimento e improvimento recursais. 06. Decisão unânime. (TJPA – AP 0002118-22.2001.8.14.0028 – Rel. Des. Leonam Gondim – 3ª Turma – Jugado 02/03/17).

DA DOSIMETRIA

Pela análise da sentença, ao crime de homicídio privilegiado, o MM. Magistrado analisou as circunstâncias judiciais

nos seguintes termos:

Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, o réu JHONATAN COSTA SOUZA agiu com culpabilidade em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que atingiu a vítima com quatro feridas perfuroincisas, conforme laudo de Necropsia de fls. 58 dos autos; não possui antecedentes criminais; é primário na forma da Lei; conduta social não avaliada nos autos, mas, a meu ver, favorável a sua pessoa; personalidade não avaliada nos autos, mas, a meu ver, pessoa que demonstrou frieza no cometimento do delito praticado com agressividade, após discussão foi se armar para cometer o ilícito penal; os motivos, o crime tem característica de estar relacionado à divergência entre acusado e vítima por ordem de preferência no local de trabalho (ponto de Moto-taxistas); as circunstâncias, pode-se afirmar que a vítima foi atacada covardemente, no peito, nas costas e na cabeça, conforme desenho gráfico das lesões de fls. 59; as consequências do crime lhes são desfavoráveis, sobretudo diante da perda para a família de um trabalhador; comportamento da vítima, considero que a vítima concorreu para a prática do crime; assim, fixo a PENA BASE em 14 (quatorze) anos de reclusão em desfavor do réu JHONATAN COSTA SOUZA.

Existe nos autos uma circunstância atenuante em favor do réu JHONATAN COSTA SOUZA, visto ter confessado a prática do crime em Plenário, pelo que diminuo a pena aplicada anteriormente em 02 (dois) ano de reclusão.

Não existe nos autos circunstância agravante.

Também não existe nos autos causa especial de aumento de pena.

Considerando a causa especial de diminuição de pena, ex vi do art. 121, § 1º, do Código Penal Brasileiro, diminuo de 1/6 (um sexto), ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão, a pena fixada anteriormente.

Pelo exposto e em razão da fundamentação acima, CONDENO a ré JHONATAN COSTA SOUZA à pena de 10 (dez) anos de reclusão, que deverá ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, ex vi do artigo 33, § 2º, letra “a”, do Código Penal Brasileiro, no Sistema Penitenciário do Estado do Pará, pena esta que torno definitiva, concreta e final.

Percebe-se que o Juízo
a quo
considerou como negativas
a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Dessa forma, em relação ao crime de
homicídio qualificado
, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo para os apelantes, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

Diante do exposto
, conheço do
recurso de apelação
interposto pela
defesa
, e dou-lhe
IMPROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 17/11/2021